Tribunal: TJDFT
Processo: 0753670-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL. SUSPENSÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO E AVERBAÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO EM DISCUSSÃO NO STJ. INTERPRETAÇÃO DO ART. 678 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida em sede de embargos de terceiro.
2. A decisão agravada suspendeu o cumprimento de sentença e os atos de expropriação relativos ao imóvel objeto de penhora, mantendo, contudo, a constrição e a respectiva averbação na matrícula.
3. A Recorrente sustenta a ausência de desconsideração da personalidade jurídica e aponta boa-fé na aquisição por inexistência de averbação premonitória ou registro de penhora.
4. A Recorrente afirma que a manutenção da penhora contraria o art. 678 do CPC, portanto, requer o levantamento da penhora e o cancelamento da averbação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há uma questão em discussão: A questão em discussão consiste em definir se, em sede do art. 678 do CPC, é imperativo o cancelamento da penhora e da averbação no registro imobiliário, ou se a suspensão dos atos expropriatórios autoriza a manutenção da constrição até o julgamento final.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A decisão monocrática possui fundamentos jurídicos hígidos e alinhados à jurisprudência consolidada, impondo sua manutenção.
7. Existe litígio complexo envolvendo diversas ações ao longo de quase duas décadas, incluindo ação de prestação de contas, ação rescisória, execução e diversos embargos de terceiro, o que reforça a necessidade de cautela na análise liminar.
8. Em processo anterior de embargos de terceiro, foi reconhecida fraude à execução quanto ao mesmo imóvel, declarando-se ineficaz a alienação em relação à credora. Embora a matéria esteja submetida a reexame em Recurso Especial pendente no STJ, a decisão permanece vigente até julgamento definitivo.
9. A nova alegação da Recorrente, de que não houve desconsideração da personalidade jurídica, depende de dilação probatória e análise mais aprofundada, incompatíveis com cognição sumária.
10. O art. 678 do CPC determina a suspensão das medidas constritivas, não o cancelamento da penhora, que somente ocorre após o julgamento final (art. 681 do CPC). A suspensão impede atos expropriatórios, mas não desconstitui a constrição.
11. A manutenção da penhora e de sua averbação resguarda o possível direito da exequente, especialmente diante do reconhecimento prévio de fraude à execução e da existência de Recurso Especial que pode influir no deslinde da causa.
12. A prudência processual impede o levantamento prematuro da penhora, sob pena de prejuízo às partes e de tumulto processual, em conformidade com precedentes do TJDFT.
13. A Recorrente permanece na posse provisória do bem, o que afasta alegação de gravame desproporcional.
14. Inviável a aplicação de penalidades por ato atentatório à dignidade da Justiça e litigância de má-fé, dados os motivos apresentados pela Recorrida e o caráter preliminar da fase processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
15. Recurso desprovido. Mantida integralmente a decisão que suspendeu os atos expropriatórios e preservou a penhora e a averbação do imóvel.
Teses de julgamento: 1- A suspensão das medidas constritivas prevista no art. 678 do CPC não implica cancelamento da penhora, que somente ocorre após julgamento final dos embargos de terceiro. 2- A existência de decisão anterior que reconheceu fraude à execução e a pendência de Recurso Especial no STJ justificam a manutenção da penhora e de sua averbação, em caráter cautelar. 3- O levantamento da penhora é incompatível com o juízo de cognição sumária próprio da tutela de urgência nos embargos de terceiro.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 292 § 3o, 319, 674 § 1o, 675, 676, 677 § 3o, 678, 681, 1.037 II e 1.021 § 2o; Estatuto da OAB, art. 23. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp no 2.707.568/DF, Rel. Min. Humberto Martins; STJ, AgInt no AREsp 1.348.466/SP; Súmula 84/STJ; Súmula 375/STJ; Tema 243/STJ; TJDFT, diversos acórdãos citados na decisão (incluindo Acórdão 1331267, Acórdão 1971520 e Acórdão 2056764).